Tribunal: CARF
Processo: 10580.721014/2009-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.721014/2009-87
ACÓRDÃO
2002-009.224 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LUCIENE GILA FONTES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2007
GLOSA DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE
Mantém-se a glosa de imposto de renda retido na fonte quando não está
demonstrado nos autos eventual retenção de imposto sobre os
rendimentos auferidos.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura (substituto[a] integral), Joao Mauricio Vital,
Ricardo Chiavegatto de Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Fl. 102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.224 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.721014/2009-87
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra a contribuinte acima identificada foi lavrada, por Auditor Fiscal da
DRF/Salvador - BA, Notificação de Lançamento que apura imposto suplementar
no montante de R$3.027,05, a ser acrescido de multa de mora e juros de mora.
O lançamento teve origem na constatação das seguintes infrações:
Glosa de imposto de renda retido na fonte, no valor de R$8.911,62, diferença
entre os valores de imposto de renda na fonte declarados e os informados em
DIRF pela fonte pagadora.
Enquadramentos legais na Notificação de Lançamento.
DA IMPUGNAÇÃO.
Inconformada, a contribuinte apresentou impugnação ao lançamento, em
09/04/09, mediante as alegações relatadas a seguir:
Estaria anexando documentação comprobatória dos seus direitos e solicita a
revisão do lançamento.
O Acórdão de improcedência foi prolatado com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Exercício: 2007
GLOSA DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE Mantém-se a glosa de imposto de
renda retido na fonte quando não está demonstrado nos autos eventual retenção
de imposto sobre os rendimentos auferidos.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 15/01/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 2/02/2016, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida
reiterando todos os termos de sua impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a glosa do Imposto de Renda Retido na Fonte.
Fl. 103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.224 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.721014/2009-87
3
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento
Interno do CARF (RICARF/2023), reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual
concordo e que adoto:
O lançamento foi efetuado sem que a contribuinte apresentasse documentos
para que a fiscalização analisasse, apesar de regularmente intimada a trazer as
provas da retenção do imposto de renda pleiteado.
Depois do lançamento, a contribuinte foi reintimada a apresentar planilha de
cálculo com demonstrativo do IRRF e Alvará Judicial e Guia de Levantamento.
Esses documentos não teriam sido apresentados fazendo com que fosse exarado
Termo Circunstanciado e Despacho Decisório mantendo integralmente a
exigência, reabrindo prazo para que a contribuinte se manifestasse nos autos.
Exercendo seu direito, a contribuinte se manifesta (fl.54), afirmando ter atendido
prontamente os pedidos constantes das intimações anteriores e os documentos
comprobatórios não teriam sido identificados pelo órgão preparador.
Analisando-se os documentos apresentados, constata-se que estes não permitem
identificar eventual retenção de imposto de renda sobre os rendimentos
auferidos pelo contribuinte, uma vez que demonstram retenção de R$28.368,95
(fl.64) sobre o total dos rendimentos auferidos pelo contribuinte, que já teria
recebido R$44.654,31, em 2002 e recebeu R$24.492,06 líquidos em 2006.
Não há como verificar, a partir dos documentos apresentados, qual o valor do
imposto retido sobre os rendimentos auferidos em 2006. Além disso, há que se
destacar o fato de que o contribuinte deve informar o valor do rendimento bruto
na Declaração de Ajuste anual, incluindo as deduções com INSS e o Imposto
Retido na Fonte.
Fica claro que, sobre o valor de rendimento informado, não houve qualquer
retenção de imposto na fonte, conforme "Resumo de Liquidação de Depósito
Judicial" de fl.68.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar
provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 104
DF CARF MF
Original